Tribunal: TJPA
Processo: 0801846-76.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801846-76.2024.8.14.0013

APELANTE: WILSON NEDSON DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801846-76.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA – PA

APELANTE: WILSON NEDSON DA SILVA LOPES

ADVOGADO: DR. EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA OAB/PA 7.449

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), no contexto de violência doméstica, contra sua ex-companheira. A sentença foi parcialmente procedente quanto aos termos da denúncia que também incluía a imputação do crime de ameaça (art. 147, do CP). A defesa recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a produção de novas diligências probatórias para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por lesão corporal deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de novas diligências probatórias para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, ostenta especial relevância, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e corroborada por outras provas, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

A materialidade e autoria da conduta delituosa foram confirmadas por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, formulário de fatores de risco, depoimentos de testemunhas e declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e em juízo.

5.

A realização de novas diligências probatórias é desnecessária quando o conjunto probatório já é robusto e suficiente para a formação da convicção judicial, como ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância, quando coerente e corroborada por outras provas.

2.

É desnecessária a realização de novas diligências probatórias quando os autos já contêm elementos suficientes para embasar o édito condenatório.

3.

A condenação por lesão corporal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, é válida quando comprovadas autoria e materialidade delitivas por meio de conjunto probatório harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801846-76.2024.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA – PA

APELANTE: WILSON NEDSON DA SILVA LOPES

ADVOGADO: DR. EDUARDO JOSÉ DE FREITAS MOREIRA OAB/PA 7.449

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON NEDSON DA SILVA LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o Recorrente à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal sob a égide da Lei Maria da Penha.

Consta na denúncia (ID nº 21980312 p. 1-6), que no dia 16/06/2024, por volta das 06h30min durante uma discussão, o Apelante ameaçou e agrediu a vítima
DAMIANA DAMASCENO DE ALMEIDA
sua ex-companheira, com tapas e socos. Em razão disso, sua filha de apenas 08 (oito) anos acionou a polícia militar.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §13 e art. 147, ambos do CP c/c art. 7º, incisos I e II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21980368) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22672432 p. 1-4), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a realização de novas diligências para a produção de provas, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 22916814 p. 1-8)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 23230826 p. 1-3
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 21980290 p. 4), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 21980290 p. 17), depoimentos testemunhais, Formulário de Fatores de Risco (ID nº 21980290 p. 11-15) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 21980290 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração os depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas policiais em juízo que cotejados com o conjunto probatório, ratificam a meu ver com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 21980290 p. 17).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do pedido de novas diligências:

O apelante requereu
subsidiariamente a realização de novas diligências para a produção de provas, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, entendo que não há qualquer necessidade de realização de novas diligências probatórias, uma vez que o acervo probante já constante nos autos, se mostrou suficiente para fundamentar o entendimento do magistrado, que com acerto, reconheceu a responsabilidade penal do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025